Tribunal: TJPA
Processo: 0805602-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805602-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELLEN SOUZA AZEVEDO PAIVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA – DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO - DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - CONTRATO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL - ANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Alega a agravante em primeiro plano, que não houve a devida citação no tocante a mora contratual, pois o AR fora entregue e assinado por terceiro estranho a
lide.

2.

Tomando como base a Lei que rege esse tipo de modalidade contratual nos termos do art.2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

3.

Diante disso, verifico que a notificação extrajudicial juntada aos autos principais pelo autor/agravado, encontra-se válida, não merecendo reforma decisão neste ponto.

4.

Noutra ponta, alega a invalidade do contrato eletrônico sendo necessária a apresentação do contrato original nos autos.

5.

Entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas.

6.

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SUELLEN SOUZA AZEVEDO PAIVA
nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, tendo como agravado
BANCO PAN S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NÃO PROVER
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PI
NHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO C/C TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
SUELLEN SOUZA AZEVEDO PAIVA
, contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(proc. nº. 0823453-06.2023.8.14.0006), deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor/agravado
BANCO PANAMERICANO S/A.

Em suas razões,
prima face
, requer a benesse do manto da justiça gratuita, sustenta a agravante que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
estão configurados no sentido que a agravante poderá ficar sem a posse do veículo e o mesmo ser alienado cinco dias após a efetivação da medida liminar.

Aduz a invalidade da notificação extrajudicial acostada nos autos.

Assevera a nulidade das seguintes cláusulas do contrato em debate: cláusula de a cobrança de seguro; cláusula de capitalização diária de juros; cláusula de cobrança de tarifa nos contratos bancários.

Por fim, alega a abusividade das taxas aplicadas no contrato.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O feito foi recebido por esta instância (id. 19351882), sendo conhecido o recurso, e indeferido o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 19935922).

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos (id. 19961730).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
,

é sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto à situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a Constituição Federal, a seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

Da detida análise dos autos, verifico a necessidade
de deferir o pedido de justiça gratuita pleiteado pela parte recorrente.

Ademais, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, não pode este juízo analisar a suposta abusividade da cláusula de registro e tarifa de avaliação, a cobrança de seguro prestamista, a capitalização diária de juros, a validade da cobrança de tarifa de cadastro, a abusividade de juros de mora capitalizados, e nem mesmo a alegação de que os juros estão acima da média, visto que tais questões não foram analisadas pelo juízo primevo, sendo cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a liminar de busca e apreensão pleiteada na exordial pela ora Agravada.

Alega a agravante em primeiro plano, que não houve a devida citação no tocante a mora contratual, pois o AR fora entregue e assinado por terceiro estranho a
lide
(id. 103535232 - autos originais).

Diante disso, requer a nulidade da citação visto que a notificação extrajudicial deve ser pessoal. No entanto, tomando como base a Lei que rege esse tipo de modalidade contratual nos termos do art.2º, § 2ºdo Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

Art. 2º.

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72 do STJ "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
", o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor, bem como, esta foi recebida, não sendo necessário o recebimento pessoal pelo devedor.

Outrossim, devido a existência de vários casos análogos ao do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Diante do exposto, tem-se sustentado que o envio da notificação ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor.

Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL911/69.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE.
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para aconstituiçãodo devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (Grifei)

Nessa mesma linha sobre o tema, vale destacar jurisprudências neste Egrégio Tribunal e nos demais Tribunais pátrios:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR PESSOA DIVERSA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
DICÇÃO DO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI NO 911/69. O ENDEREÇO AO QUAL FOI REMETIDA É O MESMO FORNECIDO EM CONTRATO PELA AGRAVADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ...Ver ementa completa RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO COMBATIDA E DETERMINAR LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. I - Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69 II -A despeito de a assinatura existente na notificação extrajudicial ser de terceiro (Id n. 3056670 pag.58), o endereço ao qual foi remetida é o mesmo fornecido em contrato pela Agravada, cumprindo satisfatoriamente os requisitos legais para que de pronto se conceda a liminar de busca e apreensão do bem objeto do litígio, conforme entendimento consolidado do STJ. III & (TJ-PA 08044230820208140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/03/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO - DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. A notificação extrajudicial assinada por terceiro autoriza a conclusão sobre haver constituição em mora, diante da desnecessidade do recebimento pessoal da notificação. (TJ-MG - AC: 10000222267387001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E SEM PROVIMENTO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804532-56.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024) (Grifei)

Diante disso, verifico que a notificação extrajudicial juntada aos autos principais pelo autor/agravado, encontra-se válida, não merecendo reforma decisão neste ponto.

Noutra ponta, alega a invalidade do contrato eletrônico sendo necessária a apresentação do contrato original nos autos.

Compulsando o feito de origem, observa-se que o negócio jurídico foi firmado eletronicamente, contendo menção à assinatura eletrônica. Assim, considerando que a instrumentalização do contrato foi por meio digital e há aparente integralidade do documento e clara identificação das partes e os termos do financiamento, não pode o Judiciário desconsiderar essa modalidade contratual, especialmente diante da ausência de impugnação específica por parte da Agravante.

No mais, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200- 2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Ademais, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Neste sentido, ainda, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.

1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.

3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).

5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento.

6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE FOSSE JUNTADO O ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO ASSINADO PELA RÉ. DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO ACEITO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO ACEITE DIGITAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. DOCUMENTO QUE, POSTERIORMENTE, SE FOR O CASO, PODERÁ SER IMPUGNADO PELA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES DESTA C. CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR BUSCA E APREENSÃO NÃO ACOLHIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00339972120218160000 Almirante Tamandaré 0033997-21.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a inicial de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

2.

Considerando que no caso concreto a instituição financeira emparelhou a ação de busca e apreensão com contrato firmado eletronicamente, desnecessária a apresentação da via original porque há permissivo legal para emissão de cédula de crédito bancário eletrônica e, até o momento, sua autenticidade sequer foi questionada. Ademais, é possível claramente identificar as partes e os termos do negócio jurídico.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0908294-19.2023.8.14.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801554-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024)

Sob esta ótica, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas.

Diante disso, entendo que a Cédula de Crédito Bancário produzida eletronicamente e juntada à ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a manutenção da decisão recorrida que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO
CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024